Tribunal: TJDFT
Processo: 0715959-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715959-92.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CERES NOGUEIRA LUSTOSA APELADO: CONDOMINIO DO ED CLAIR DE LUNE II D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 66013763, tendo em vista que já ultrapassada a data designada para audiência. Retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator